Tribunal: TJES
Processo: 0015892-02.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015892-02.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: HIGH TECH TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015892-02.2009.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROCURADOR : DIEGO CARLOS PINASCO.

RECORRIDO : HIGH TECH TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

DEF. PÚBLICO : CARLOS GUSTAVO CUGINI.

MAGISTRADO : JORGE LUIZ RAMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de sentença que
, na ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de HIGH TECH TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 40, §4º, da LEF c/c art. 487, II e art. 924, V, do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese: (i) a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação; (ii) a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o Poder Judiciário contribuiu para a morosidade do processo; e (iii) não se aplica à prescrição tributária o disposto no artigo 202 do Código Civil, que limita a interrupção da prescrição a uma única oportunidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 9 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0015892-02.2009.8.08.0012
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015892-02.2009.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROCURADOR : DIEGO CARLOS PINASCO.

RECORRIDO : HIGH TECH TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

DEF. PÚBLICO : CARLOS GUSTAVO CUGINI.

MAGISTRADO : JORGE LUIZ RAMOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, a controvérsia principal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal originária.

Passo à análise do recurso.

1. DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, o Município Recorrente sustentou a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, ao argumento de que a sentença não observou o entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do RESp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

No julgamento em referência, o STJ estabeleceu que “
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
”.

No caso em exame, a sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que a execução teria sido ajuizada há “
mais de 11 (onze) anos, sem que fossem encontrados devedores ou bens sujeitos à penhora
” (fl. 69).

Conforme se observa, a sentença recorrida, embora tenha citado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553 – RS,
não
delimitou os marcos legais aplicados para a contagem do prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, violando, assim, o precedente vinculante do STJ.

Ademais, do que se extrai dos autos, o processo não ficou paralisado por desídia ou mora do Exequente, que, inclusive,
logrou êxito em encontrar bens em nome da empresa executada.

Conforme se demonstra adiante, após a interrupção do prazo prescricional pela citação, o feito permaneceu concluso por longos períodos de tempo, em 2 (duas) ocasiões distintas, o que contribuiu para a longa duração do processo indicada na sentença. Vejamos:

A execução fiscal foi proposta em 09.09.2009.

A citação por edital ocorreu em 31.03.2011 (fl. 25), interrompendo o prazo prescricional.

Em 10.09.2012, o Município requereu a realização de penhora
on line
(fls. 28/30), o que foi deferido em 01.10.2012 (fl. 32).

Em decisão datada de 06.11.2013, após restar infrutífera a busca por meio do sistema BacenJud, o Juízo deferiu a consulta de bens no sistema RenaJud (fl. 39).

Em 28.08.2014, conquanto o Município de Cariacica tenha pugnado pelo bloqueio dos veículos encontrados sob a titularidade do Executado, à fl. 64,
os autos foram conclusos em 04.09.2014
e o pedido
não
foi analisado.

Em
23.10.2018
,
mais de 4 anos após a conclusão
dos autos, e considerando o tempo decorrido desde o protocolo da petição de fls. 31/33, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Município para ratificar os termos contidos na petição e para informar acerca de eventual acordo firmado entre as partes (fl. 65)

Em 01.02.2019, o Município informou acerca da inexistência de acordo e requereu o regular andamento do feito, atualizando o valor do débito (fl. 67).

Os autos foram novamente
conclusos em 07.02.2019
.

Em
05.05.2021
,
mais de 2 (dois) anos após a conclusão
, o Juízo
a quo
sentenciou, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, observa-se que, dos quase 12 (doze) anos de tramitação do processo em primeiro grau, os autos permaneceram conclusos por aproximadamente metade do tempo de tramitação do feito, isto é, por mais de 6 (seis) anos, não obstante tenha encontrado bens em nome da parte executada, o que sequer foi analisado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença recorrida, devolvendo os autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0015892-02.2009.8.08.0012
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015892-02.2009.8.08.0012

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

PROCURADOR

: DIEGO CARLOS PINASCO.

RECORRIDO

:
HIGH TECH TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

DEF. PÚBLICO

: CARLOS GUSTAVO CUGINI.

MAGISTRADO

: JORGE LUIZ RAMOS.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA. LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA.

1.

No julgamento do
REsp nº 1340553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

“o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

2. Deve ser anulada a sentença que não observa precedente vinculante do STJ que indica os dados que devem constar da fundamentação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal.

3. Mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificado que, no caso concreto, o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.